Tribunal: TJSP
Processo: 2341737-70.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento – Decisão recorrida que homologou laudo pericial contábil – Decisão recorrida anulada – Alegada contradição entre os acórdãos proferidos em dois recursos de agravo de instrumentos interpostos pelas partes contra a mesma decisão recorrida – Inocorrência – Recursos que versam sobre matérias distintas e foram decididos nos limites da matéria devolvida,

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento – Decisão recorrida que homologou laudo pericial contábil – Decisão recorrida anulada – Alegada contradição entre os acórdãos proferidos em dois recursos de agravo de instrumentos interpostos pelas partes contra a mesma decisão recorrida – Inocorrência – Recursos que versam sobre matérias distintas e foram decididos nos limites da matéria devolvida, sem que se tivesse incorrido em contradição entre os julgados – Inconformismo da parte a revelar que estes embargos de declaração têm finalidade meramente infringente – Descabimento – Embargos de declaração rejeitados.